Tribunal: TJES
Processo: 5000045-12.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-12.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000045-12.2020.8.08.0068

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 325978. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR.

SENTENÇA
QUE J
ULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: DECLARAR INDEVIDO O DÉBITO NO VALOR DE R$5.314,32 E CONDENAR A EMPRESA REQUERIDA EM DANO MORAL, NO MONTANTE DE R$5.000,00
.

RECURSO INOMINADO
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL E NORMAS POSTERIORES. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.

QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, O PLEITO RECURSAL MERECE PROSPERAR, POIS NÃO RESTOU EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO REQUERENTE EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “A MERA COBRANÇA INDEVIDA NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR. NÃO TENDO A APELADA DEMONSTRADO OS DANOS SOFRIDOS, COMO A SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA OU A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, OS DANOS MORAIS DEVEM SER AFASTADOS”. (TJES, CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL, 021190038899, RELATOR: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DATA DE JULGAMENTO: 28/09/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 08/10/2021).

ISTO POSTO,
SENTENÇA REFORMADA
, TÃO SOMENTE PARA CONSTAR A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO A CUSTAS E HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)